Tribunal: TJDFT
Processo: 0714568-04.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II e §2o-A INCISO I DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. CONFISSÃO DO COAUTOR. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. LEGALIDADE. ARCABOUÇO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. SÚMULA 444/STJ. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. AUMENTO DA PENA NA RAZÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PENA DE MULTA PROPROCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O conjunto probatório é uníssono no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do crime de roubo, eis que restou evidenciada a dinâmica dos fatos de forma harmônica e coerente, não só a partir da palavra da vítima, segura e coerente em todas as vezes em que foi ouvida, como também, pelos depoimentos da autoridade/testemunha policial, pelo reconhecimento fotográfico válido, pela apreensão das mercadorias roubadas na casa ré, pelas imagens da fuga dos acusados e de quando eles passaram os bens do carro da vítima para o veículo da recorrente e pela ausência de provas contundentes que coadunem com a negativa de autoria da apelante.
2. A chamada da vítima para a realização de reconhecimento no intuito de constatar se a apelante era a mulher que realizou assalto juntamente com o coautor, não decorreu de decisão aleatória ou de perseguição das autoridades policiais, mas, de fatos concretos na demonstração de sua autoria no crime. Vale dizer, que antes mesmo do reconhecimento ser realizado, o arcabouço probatório já era bastante forte no sentido de viabilizar uma condenação.
3. Não há motivos para que seja invalidado o reconhecimento feito em Delegacia, pois não há nada que demonstre que tal reconhecimento foi ilegal. Em que pese se tratar de reconhecimento fotográfico, foi observado o procedimento mínimo disciplinado no art. 226 do CPP, tratando-se, portanto, de um reconhecimento formal legítimo.
4. O fato de ter sido apresentada foto mais antiga da recorrente, não torna inválido o reconhecimento, se a vítima soube indicá-la, sem qualquer dúvida, como sendo autora do crime, mesmo ressaltando notar algumas diferenças.
5. A vítima teve contato visual nítido com os acusados, pois não se preocuparam em cobrir os rostos, ficaram muito próximos e estavam em local com iluminação boa, tendo o crime ocorrido durante o dia, fatores que facilitam, de fato, o reconhecimento.
6. O STJ entende que a exasperação por cada circunstância judicial desfavorável deve ser de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato, salvo em situações nas quais seja apresentada fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar.
7. Conforme Súmula 444/STJ, “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.
8. A condenação por fato anterior ao crime exposto na denúncia que ora se analisa, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal pode ser utilizada para configurar maus antecedentes, ainda que não se preste a caracterização da reincidência. Todavia, no caso dos autos, na data dos fatos ora analisados não havia condenação definitiva ou pendente de recurso contra o réu no processo utilizado como parâmetro para tanto, tendo sido a sentença condenatória proferida alguns meses após os fatos aqui analisados.
9. Nos crimes de roubo, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra pessoa, mediante emprego de arma de fogo. Em tais situações, a prova oral supre inclusive, para fins de reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do CP (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo), eventual ausência de laudo pericial.
10. A fixação da pena de multa deve sempre se fundamentar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, guardando simetria com a fixação da pena privativa de liberdade.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir a pena da ré Rayane para 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, além de 31 (trinta e um) dias-multa, à razão mínima; e, para reduzir a pena do réu Marcos para 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, além de 30 (trinta) dias-multa, à razão mínima.